Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001342-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALCEMAR PEREIRA DE FREITAS DUQUES - CPF: 304.703.821-04 (RECORRIDO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR – RETENÇÃO CONTRATUAL DE 70% DO VALOR PAGO PELA RESERVA – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a retenção de 70% do valor pago pela passagem aérea, na hipótese de desistência do consumidor em prazo razoável, fato que justifica a redução para patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020